Tribunal: TJMT
Processo: 0500912-09.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500912-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BARTHOLOMEU GARCIA DUARTE - CPF: 106.823.411-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal de R$
5.885,82 (cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o cumprimento ou inviabilidade das medidas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir:

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à prévia adoção de medidas como tentativa de conciliação, protesto do título ou a demonstração de sua ineficiência.

4. O trâmite da execução fiscal não impede a Fazenda Pública de requerer a suspensão do processo para adoção das providências referidas.

5. No caso, a extinção do feito ocorreu sem a intimação do ente público para manifestação sobre tais providências, configurando violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme arts. 9º e 10 do CPC.

6. Precedente deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida nessas circunstâncias, determinando o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo à Fazenda Pública para comprovar o cumprimento ou a inviabilidade das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:
“
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; TJMT, ApCiv 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
BARTHOLOMEU GARCIA DUARTE
, por meio da qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, ambos do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, aplicando, para tanto, a tese firmada pelo STF no Tema 1184, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Sustenta o apelante que o Juízo de primeiro grau, de forma inesperada e sem conferir o contraditório e a ampla defesa, indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, III, do CPC, bem como na tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 1.355.208 e nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente em seu artigo 1º e parágrafos, extinguindo, por consequência, a execução fiscal, sem resolução do mérito, com respaldo no artigo 485, VI, do CPC.

Afirma que o ente municipal se manifestou acerca da regularidade processual da execução fiscal, em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, tendo apresentado Boletim de Cadastro Imobiliário atualizado, documento apto a demonstrar a titularidade do imóvel pela parte executada, razão pela qual a desconsideração sumária da referida manifestação pelo Juízo de origem configuraria afronta ao devido processo legal, em descompasso com as garantias processuais asseguradas pelo ordenamento jurídico pátrio.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Na origem, trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
contra
Bartholomeu Garcia Duarte
, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa n. 1120687, 557336, 727589 e 1022477, no valor de R$ 5.885,82 (cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), oriundos da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O executado foi regularmente citado, conforme certificado nos autos (Id. 356352372).

A primeira tentativa de penhora restou infrutífera, na qual foi certificado que a parte executada “
não possui relacionamento financeiro
” (Id. 356352376).

Posteriormente, o exequente requereu a constrição judicial do imóvel vinculado à cobrança do IPTU consubstanciado nas certidões de dívida ativa que instruem a presente execução fiscal (Id. 356352381).

Sobreveio a sentença apelada, na qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, ambos do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, aplicando, para tanto, a tese firmada pelo STF no Tema 1184, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ (Sentença, Id. 356352383).

2.

Mérito:

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023). [grifo nosso]

Conforme entendimento firme nesta Corte,
deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia
quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem deixou de observar o precedente vinculante, ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública oportunidade para demonstrar o cumprimento, ou eventual inviabilidade, das providências referidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Desembargador Relator Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/5/2025)

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizado ao Município de Cuiabá promover a adequação das medidas processuais aos parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e à Resolução n. 547/2024 do CNJ, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026